Tribunal: STF
Processo: RE 74970
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
RESOLUÇÃO N. 574, DO C.P.A. NULIDADE DESPREZADA, COM BASE, APENAS,
NA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO.
II. SE DO PROCESSO, NA INSTÂNCIA RECURSAL ORDINARIA. CONSTAR A
FUNDAMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO, E, SE SOB TAL MATÉRIA SILENCIOU O
ACÓRDÃO, NA FALTA DE EMBARGOS QUE O DECLARASSE, PREMATURO FOI O
RECURSO EXTREMO, ADMITIDO PELO DISSIDIO COM JULGADOS QUE ENFOCARAM
HIPÓTESES OUTRAS.
III. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM BASE NA SÚMULA, NS. 282, 356 E 291.